Tribunal: TJES
Processo: 5006253-52.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006253-52.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA NILZA MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA NILZA DE OLIVEIRA

em face da sentença (ID 6136103), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada pela apelante em face de
BANCO BMG S.A.
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 6136106), a recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado.

Afirma, que
“a apelada faltou com seu dever de informação quando se limitou a apenas apresentar a apelante o contrato físico, sem lhe prestar as devidas informações ou esclarecimentos sobre o verdadeiro teor do contrato”
.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (ID 6136107) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que a autora é pessoa aposentada, vivendo unicamente de sua renda oriunda do provento previdenciário. Diante de dificuldades financeiras enfrentadas, a Apelante buscou a Apelada a fim de obter empréstimo consignado tradicional.

Contudo, induzido ao erro, contratou cartão de crédito consignado, conhecido como RMC. Sentindo-se lesada, uma vez que foi levada ao erro pela Apelada, requereu a nulidade do contrato firmado, bem como a indenização por danos morais.

Pois bem.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
,
julgado improcedente o pleito autoral
, destacando que:

(...) “Volvendo os olhos a presente demanda, a prova documental, já mencionada no preâmbulo deste comando, revela que há instrumento contratual devidamente subscrito pelo autor, e do qual não se extrai qualquer alegação de nulidade de cláusula contratual, e, como se não bastasse, desde a sua contratação, utilizou a parte autora, o produto que lhe fora disponibilizado ao longo da relação contratual que se iniciou em 2018, inclusive, com assinatura das CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ainda, disponibilizado valores via TED, conforma já registrado alhures.

Neste sentido a orientação recente do e. Tribunal de Justiça: “
A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Negritei e grifei).

Assim, de se concluir que a parte autora aderiu ao contrato de cartão de crédito, inviável a pretensão autoral, uma vez que comprovada a livre pactuação entre as partes, bem como a utilização do cartão nos termos já referenciados. (...)” (ID 6136103)

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados para quitação do mútuo.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado
.

Nessa toada, analisando o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” (ID 6136095), constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Ademais, é possível verificar que a Apelante utilizou o cartão, em diversos momentos, para saques e realização de TED,
conforme se observa, exemplificativamente, das faturas de ID 6135080.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação da consumidora aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a Apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio da aposição de assinatura no instrumento quanto mediante a realização de saques, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira,
no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios
.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2023 às 16:14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48544328112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)